Tribunal: TJDFT
Processo: 0725335-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA CONDENAÇÃO. CARÁTER INTEGRATIVO. PROVIMENTO.
1. Os Embargos de Declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades, contradições, ou eventual erro material sem, contudo, substituir a decisão embargada, possuindo caráter meramente integrativo e, apenas excepcionalmente, modificativo ou infringente, devendo a parte que opõe os Embargos salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado.
2. Constatada a omissão do Julgado quanto à incidência de juros e correção monetária sobre os valores indenizatórios securitários a que faz jus a Embargante, objeto da condenação presente no v. acórdão, impõe-se o acolhimento dos Embargos de Declaração com caráter meramente integrativo.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos.